Tribunal: STF
Processo: ARE 1349375
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACESSIBILIDADE. TRANSPORTE ESCOLAR. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. CONDIÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Grupo III da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO À EDUCAÇÃO COM DIGNIDADE E SEGURANÇA - DEVER DO ENTE PÚBLICO DE PRESTAR SERVIÇOS QUE VISEM A SUA GARANTIA – ART. 6º, 205, 208 DA CF - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE AO TRANSPORTE ESCOLAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PROVIDÊNCIAS VISAM RESGUARDAR A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ESTEJAM ELAS EM CADEIRA DE RODAS OU NÃO –- MAJORAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE 180 PARA 250 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 9). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República (e-doc. 12). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    O agravante argumenta que “o órgão que tem a competência jurisdicional para decidir se a situação é excepcional, ou não, é o próprio Supremo Tribunal Federal, sendo que a decisão guerreada decidiu o mérito do recurso. Isso porque o Município agravante demonstrou a regularidade da prestação do serviço, requerendo justamente a aplicação de sua jurisprudência, posto que no presente caso não se está diante de um caso de uma situação de omissão do Poder Público para a implementação de políticas públicas” (fl. 6, e-doc. 19). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Diante dos dispositivos legais supra aludidos [art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e art. 58 da Lei n. 9.394/1996], percebe-se que há previsão legal da obrigação do Ente Público implementar medidas que garantam o direito à educação a toda criança e adolescente e, no caso de omissão, cabe ao Poder Judiciário, devidamente acionado pelo Ministério Público, impor medidas capazes de compelir o Estado a prestar, de forma eficaz, seu papel constitucional. (…)



    Denota-se, inicialmente, que inexiste ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes e nem de ilegitimidade do Ministério Público para salvaguardar este direito. 



    Aliás, a respeito do tema é possível encontrar o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: (…)



    Nesse sentido, é cediço que o Poder Público deve investir parte dos seus recursos na educação, proporcionando um ambiente digno de estudo e lazer para os alunos matriculados nas Escolas Públicas, garantindo segurança a todos que frequentam tais estabelecimentos. 



    A decisão recorrida determinou que o Município, no prazo de 180 dias, promovesse a adequação dos ônibus escolares, no que tange aos elevadores para pessoas com necessidades especiais. 



    Acredito que tais providências visam resguardar a segurança das crianças, portadores de necessidades especiais, estejam elas em cadeira de rodas ou não e sejam quantas forem. 



    A legislação infraconstitucional dispõe acerca do dever do Poder Público de garantir o direito à acessibilidade das pessoas com necessidades especiais, como, por exemplo, o Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta as Leis n 10.048/2000, que dá prioridade de atendimento às os pessoas que especifica, e a Lei 10.098/2000 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida” (fls. 3-4, e-doc. 9). 



    O acórdão recorrido fundamentou-se em situação específica, comprovada nos autos, como se tem da decisão recorrida, pela qual se assegura o cumprimento pelo ente estatal do seu dever de conferir acessibilidade à população com deficiência física ou mobilidade reduzida aos ônibus escolares do Município de Toma do Geru/SE, garantindo-se o acesso e a locomoção para a escola daqueles que poderiam se ver em situação de precariedade e risco decorrentes da falta de elevador nos ônibus que fazem o transporte escolar. 



    A decisão não extrapola as competências dos Poderes Legislativo e Executivo. Harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser possível intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais, especialmente quando se cuidar, como na espécie, de práticas específicas, garantidoras dos direitos constitucionais fundamentais de ir e vir, à educação e à acessibilidade, impossíveis de serem usufruídos pela ausência de elevadores no transporte escolar pela omissão do agravante, como atestado pelas instâncias precedentes. Neste sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. REEXAME CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição. Precedentes específicos referentes a transporte escolar. II – Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.092.138-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Leswandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 896.076-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.11.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Transporte gratuito. Direito à educação. 3. Omissão. Imposição de obrigação de fazer à Administração Pública. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 545.882-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2015).



    6. A análise das alegações do agravante de que “demonstrou a regularidade da prestação do serviço” e de que “não se está diante de um caso de uma situação de omissão do Poder Público” exigiria o reexame do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional e infralegal aplicável à espécie (Estatuto da Criança e do Adolescente, Leis ns. 10.048/2000, 10.098/2000 e 9.394/1996, 8.069/1990 e Decreto n. 5.296/2004). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 826.582-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.5.2017).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.276.919-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO DO ESTADO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.016.398-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora